Tribunal: TJDFT
Processo: 0712909-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Apelação. Medicamento Não Padronizado. Incompetência. Concessão Judicial. Requisitos. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que condenou o Distrito Federal ao fornecimento do medicamento TEZSPIRE - TEZEPELUMABE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, pelo prazo inicial de 6 meses.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Juízo de origem era competente para processar e julgar a demanda; (ii) saber se o medicamento não padronizado deve ser custeado pelo ente distrital.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243), fixou a competência da Justiça Federal apenas para ações ajuizadas após a publicação do resultado no Diário de Justiça Eletrônico. No caso, a sentença impugnada foi proferida antes desse marco temporal, permanecendo válida a competência do Juízo Estadual.
4. Para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, o STF estabelece, entre outros requisitos, a análise do ato administrativo que negou o fornecimento, a inexistência de alternativas terapêuticas incorporadas e a comprovação da eficácia e segurança do fármaco com base em evidências científicas de alto nível (Tema 6, RE 566.471).
5. A apelada comprovou, mediante relatório médico e parecer técnico do NATJUS, a inexistência de alternativas terapêuticas no SUS, a eficácia e segurança do medicamento Tezepelumab, além de sua incapacidade financeira para arcar com o custeio do tratamento, preenchendo os requisitos estabelecidos pelo STF.
6. O STF reconheceu, no julgamento do Tema 1.234, que Estados e Municípios podem ser ressarcidos pela União em ações que imponham condenações para fornecimento de medicamentos não incorporados.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A competência para demandas envolvendo medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados pelo SUS não é alterada para processos julgados antes da modulação do Tema 1.234 do STF. 2. A concessão judicial desses medicamentos é admissível mediante cumprimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, incluindo a comprovação de necessidade clínica, ausência de alternativa terapêutica no SUS e incapacidade financeira."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 103-A; CPC, arts. 489 § 1o, V e VI, e 927 III; STF, Súmulas vinculantes 60 e 61.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024; STF, RE 566.471, Tema 6, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 26.09.2024.